Tribunal: STF
Processo: RE 64187
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-05
Data de publicação: 1972-10-05

Ementa:
ADULTERINIDADE A MATRE. POSSIBILIDADE DA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE
PATERNIDADE, MESMO SEM CONTESTAÇÃO CONTENCIOSA DO PAI PRESUMIDO.
SEPARAÇÃO DE FATO DO CASAL, E CONCUBINATO DA MÃE COM O INVESTIGADO,
POR ESTE CONFESSADA. REGISTRO DOS MENORES, ADEMAIS, COMO FILHOS DE
PAI IGNORADO , A EXCLUIR O INTERESSA DO MARIDO DE SUA MÃE PELA
NEGATORIA. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL COMPROVADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.